Tribunal: STF
Processo: Rcl 6477
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-10-14
Data de publicação: 2010-10-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO: NOMEAÇÃO E POSSE DE CANDIDATO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO QUE DECIDIDO NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 4/DF. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE O ATO RECLAMADO E O JULGADO TIDO COMO PARADIGMA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 


As consequências decorrentes do ato de nomeação do candidato não evidenciam desrespeito à decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 4/DF. Precedentes.